Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-14.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/requerida contra o Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto, reduzindo a condenação fixada a título de danos morais ao montante de R$ 2.000,00.
2. Em suas razões, a parte embargante aponta a existência de contradições no julgado, uma vez que inexistiria falha no serviço prestado e a condenação em indenização por danos morais seria descabida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de contradição no Acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Nesse sentido, a contradição que pode ser objeto dos aclaratórios é somente a interna, que se revela entre os elementos do próprio julgado.
5. No caso em análise, o acórdão foi claro e fundamentado, não havendo vício que justifique a interposição dos Embargos. Com efeito, a ilegitimidade da inscrição do nome da embargada no cadastro de inadimplentes e a existência de danos morais foram adequadamente analisadas nos pontos 7, 8 e 9 do julgado embargado.
6. Não merece reparo, portanto, o Acórdão ora embargado, não sendo o recurso aviado adequado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.